Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706105-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA STARLING LOUREIRO SA RORIZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 33377472. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator